Tribunal: STF
Processo: HC 186267
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Celso Galdino Fraga e outros, advogados, em benefício de José Marcos da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 124.079/SP, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. 
    II - Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. 
    III - O exame da tese defensiva de atipicidade da conduta do recorrente, além de não ter sido examinada pela eg. Corte a quo, ficando impedido, portanto, o seu exame neste recurso sob pena de indevida supressão de instância, demandaria amplo e aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal em curso, o que é, repisa-se, incompatível com a via eleita. 
    IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 15). 
O caso 
    2. Tem-se nos autos que, em 26.3.2018, o paciente foi denunciado, no juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotia/SP, pela prática dos crimes descritos no caput do art. 288 (associação criminosa), no parágrafo único do art. 299 (falsidade ideológica), no art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) e no caput do art. 312 (peculato), todos por quarenta e cinco vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
     “Consta dos inclusos autos de procedimento investigatório criminal que, a partir de data incerta, mas pelo menos entre abril de 2013 e dezembro de 2016, nesta cidade de Cotia, JOSÉ MARCOS (‘Marcos Nena’), AILTON, ANDRÉ LUIS, PAULO VICENTE e JACILENE associaram-se para o fim especifico de cometer crimes. 
    Ainda consta que, entre os meses de abril de 2013 a janeiro de 2015, nesta cidade de Cotia, AILTON FERREIRA inseriu de forma continuada, por 22 vezes, em documentos públicos, declarações falsas com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, declarando falsamente a frequência ao serviço público de JACILENE (fls. 394/414). 
    Nas mesmas condições de tempo e de local acima descritas, remetendo estas falsas declarações à folha de pagamento, AILTON FERREIRA fez inserir, de forma continuada, por 22 vezes, na qualidade de funcionário autorizado, dados falsos, nos sistemas informatizados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para JACILENE. 
    Ainda consta que, entre os meses de fevereiro de 2015 a junho de 2016, nesta cidade de Cotia. ANDRÉ LUIS inseriu de forma continuada, por 18 vezes, em documentos públicos, declarações falsas com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, declarando falsamente a frequência ao serviço público de JACILENE (fls. 415/434). 
    Nas mesmas condições de tempo e de local acima descritas, remetendo estas falsas declarações à folha de pagamento, ANDRÉ LUIS fez inserir, de forma continuada, por 18 vezes, na qualidade de funcionário autorizado, dados falsos, nos sistemas informatizados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para JACILENE. 
    Ainda consta que, entre os meses de julho a dezembro de 2016, nesta cidade de Cotia, PAULO VICENTE inseriu de forma continuada, por 5 vezes, em documentos públicos, declarações falsas com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, declarando falsamente a frequência ao serviço público de JACILENE (fls. 435/436). 
    Nas mesmas condições de tempo e de local acima descritas, remetendo estas falsas declarações à folha de pagamento, PAULO VICENTE fez inserir, .de forma continuada, por 5 vezes, na qualidade de funcionário autorizado, dados falsos, nos sistemas informatizados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para JACILENE. 
    JOSÉ MARCOS (‘Marcos Nena’) concorreu para todos os crimes acima descritos, mediante determinação, sendo quem fez o pedido de liberação do trabalho de JACILENE. 
    JACILENE concorreu para todos os crimes acima descritos, posto que era a beneficiária e usou os documentos para receber os salários. 
    Ainda consta que, nas mesmas condições de tempo e de local acima descritas, de forma continuada, por 45 vezes, JACILENE apropriou-se na qualidade de auxiliar de serviços gerais de dinheiro no valor nominal de R$ 88.814,80, sendo atualizado e com juros de mora de um por cento ao mês o total de R$ 140.222,41, em proveito próprio, referente a vencimentos dos quais não fazia jus, uma vez quem não trabalhou de abril de 2013 a janeiro de 2017. 
    JOSÉ MARCOS (‘Marcos Nena’) concorreu para todos os crimes acima descritos, mediante determinação, sendo quem fez o pedido de liberação do trabalho de JACILENE. 
    AILTON, ANDRÉ LUIS e PAULO VICENTE concorreram para os crimes acima descritos, mediante auxilio material, à medida em que assinaram a documentação necessária atestando a frequência da funcionária e inserindo os dados falsos nos sistemas, permitindo o depósito em conta do salário da servidora, sem descontos. 
    Segundo apurado, JOSÉ MARCOS (‘Marcos Nena’) foi eleito vereador no município de Cotia nas eleições de 2008 pelo PPS, sendo reeleito em 2012 pelo mesmo partido e, em 2016, pelo PMDB.
    JACILENE era funcionária concursada da Prefeitura de Cotia, desde janeiro de 2006, ocupando o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Foi lotada na Secretaria de Educação de 2006 a 2012, sendo que a partir de então passou a ser lotado na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, onde permaneceu até ao menos 2017. 
    JOSÉ MARCOS (‘Marcos Nena’) e JACILENE conheceram-se em razão de frequentarem a Igreja Assembleia de Deus - Mistério de Belém, no distrito de Caucaia do Alto. Após a aproximação, pessoal na igreja, JACILENE passou a atuar como cabo eleitoral de JOSÉ MARCOS (‘Marcos Nena’), desde as eleições de 2012, inicialmente de forma voluntária, com a promessa que, se reeleito, seria recompensada.
    Após sair vitorioso, em cumprimento do quanto acordado com JACILENE, o então reeleito vereador JOSÉ MARCOS (‘Marcos Nena’) entrou em contato com pessoa não determinada na Prefeitura, para liberar JACILENE de sua frequência ao trabalho. Acertado isto, AILTON FERREIRA, Secretário de Esportes foi comunicado do acordo, tendo anuído com a liberação de JACILENE. Com isto, propiciaram o desvio de dinheiro dos cofres públicos, à medida em que  JACILENE passou a receber a remuneração sem trabalhar. 
    Assim, AILTON FERREIRA assinou documentos atestando falsamente a frequência de JACILENE, mesmo ciente de que não trabalhou. Estão nos autos atestados falsos referentes aos meses de abril/13 a dezembro/2015 (fls. 394/414).
      Na ausência de AILTON FERREIRA, o Secretário Adjunto respondendo pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, ANDRÉ LUIS, adotou o mesmo procedimento, nos meses de janeiro/2015 a março/2016 (fls. 415/430). 
    Não satisfeitos com o desvio de dinheiro público, ANDRÉ LUIS ainda registrou falsamente o cumprimento de 60 horas -extras nos meses de abril/2016 a junho/2016 (fls. 431/434). 
    Na sequência assumiu o cargo de Secretário PAULO VICENTE, que seguiu o procedimento instituído, atestando falsamente frequência e trabalho de 60 horas extras referentes aos meses de julho/2016 a dezembro/2016 (fls. 435/436). 
    Em todos os casos citados, os atestados foram firmados e remetidos ao setor de pagamento desacompanhados de folha de ponto assinada por JACILENE. 
    A fraude foi desvendada a partir de noticia, posteriormente confirmada, de que JACILENE trabalhava como controladora de acesso no condomínio ‘Residencial Vila das Flores’, em Caucaia do Alto, no período de 03 de agosto de 2016 a 04 de janeiro de 2017, das 7 às 19 horas, em escala 12 por 36 (fls. 56/63), 
    Mesmo com a instauração de procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público a Municipalidade não instaurou procedimento administrativo, interno, nem demitiu funcionária ou procurou o ressarcimento do prejuízo havido de oficio. 
    Apenas quando perguntado se foram adotadas tais medidas, é que foi então instaurado procedimento, já no ano de 2018. 
    Segundo cálculos elaborados pelo Ministério Público, a serem ratificados por perícia durante a instrução processual, prejuízo aos cofres públicos gira em torno de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), valores atualizados e considerado juros de mora de um por cento ao mês” (fls. 23-28, e-doc. 3).
    Em 14.6.2019, a denúncia foi parcialmente recebida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotia/SP quanto aos fatos referentes à figura típica descrita no caput do art. 312 do Código Penal, rejeitada quanto aos demais delitos. Foi determinada a imposição da medida cautelar da suspensão do exercício de função pública (fl. 3, e-doc. 8).
    3. A defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando o trancamento da Ação Penal n. 1003396-70.2018.8.26.0152 por alegada ausência de justa causa.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “Habeas corpus com pedido liminar - Peculato - Pretensão de trancamento da ação penal por ausência de justa causa - Inviabilidade - Medida que é excepcional e demanda demonstração da ausência de justa causa prima facie - Impetração que não logrou êxito em demonstrar, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal - Presença dos elementos indiciários suficientes para a persecução penal - Tese de ausência de demonstração do elemento subjetivo que será analisada durante a ação de conhecimento - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada” (fl. 18, e-doc. 8).
    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 124.079/SP, Relator o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento em 30.3.2020.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a Ação Penal n. 1003396-70.2018.8.26.152 foi instaurada contra, dentre outros, o Paciente com base em fato atípico, certo que a simples circunstância de a Corré JACILENE NEVES DA SILVA perceber os salários sem efetivamente trabalhar não configura o delito de peculato. Logo, jamais o Parquet poderia cogitar a coautoria em relação ao Paciente” (fls. 30-31, e-doc. 1).
    Sustentam que “não há a mínima necessidade de incursão no acervo probatório ou mesmo de dilação probatória para se constatar que a atipicidade dos fatos narrados na denúncia frente ao delito de peculato. (…) Basta verificar, a partir da prova pré-constituída, que a Corré JACILENE NEVES DA SILVA é servidora pública municipal efetiva e o fato desta ter recebido os salários sem, contudo, prestar os serviços para o quais foi designada, não configura o delito de peculato, como quer fazer crer o Parquet Estadual” (fl. 31, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: i) a concessão da medida liminar, para suspender (a) a tramitação da Ação Penal nº 1003396-70.2018.8.26.0152; e (b) a medida cautelar de afastamento do Paciente JOSÉ MARCOS DA SILVA do cargo que exerce como vereador do Município de Cotia até o julgamento final deste writ; e ii) no mérito, a confirmação da liminar e a CONCESSÃO DA ORDEM RECLAMADA, para se determinar o trancamento da Ação Penal nº 1003396-70.2018.8.26.0152, em curso perante o Eminente Juízo da Vara Criminal do Foro da Comarca de Cotia, no que pertine a imputação do crime tipificado no artigo 312, do Código Penal”  (fl. 33, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. Consta do voto condutor do julgamento do Habeas Corpus n. 2154888-29.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo: 
    “Os Advogados ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA, EDSON GOMES DE ASSIS e JOÃO MARCOS VILELA LEITE impetram o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSE MARCOS DA SILVA, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cotia/SP, nos autos do processo n. 1003396-70.2018.8.26.0152. 
    Alega, em síntese, que não há justa causa para a ação penal que é movida em face da paciente, pela prática, em tese, do crime descrito pelo art. 312, caput, do Código Penal. 
    Sustenta a atipicidade da conduta consistente em suposta apropriação de proventos pagos sem a devida contraprestação de serviços inerentes ao cargo para o qual o servidor público foi contratado. 
    Ainda, argumenta a inexistência de indícios de autoria e de carência de interesse de agir do Ministério Público, bem como não ter sido demonstrado o elemento subjetivo do tipo. 
    Assim, pleiteia a concessão da ordem, para que seja trancada a ação penal, com relação à paciente, por ausência de justa causa, e, ao final, a confirmação da ordem. 
    Indeferida a liminar (fls. 175), com a vinda das informações (fls. 178/183), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 187/191). 
    É o relatório. 
    Em que pese o alegado pelo impetrante, não se vislumbra, in casu, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.
    Ressalte-se, primeiro, que o presente mandamus só possibilita trancar a ação penal caso exista flagrante ilegalidade para a continuidade da ação penal ou da investigação policial, o que, no presente, não se verifica prima facie. 
    Nesse sentido, entendem doutrina e jurisprudência: ‘o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação’ (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 1235). De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Frise-se que, de plano, não restou demonstrada a inequívoca ausência de justa causa para a instalação da ação penal, pois presentes elementos indiciários mínimos a ensejar o recebimento da denúncia, que se encontra formalmente em ordem. 
    Por outro lado, não se pode adentrar no mérito por esta esteira via, sob pena, inclusive, de ferir o Princípio do Juiz Natural, tendo em vista a competência originária para conhecer da causa” (fls. 18-21, e-doc. 8).
    8. Em consonância com esse entendimento, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 124.079/SP, assentou:
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. No que tange ao mérito da quaestio constante deste recurso, para total esclarecimento da controvérsia, colaciono a decisão fustigada, proferida às fls. 266-276, ora impugnada: (…).
    ‘Consigne-se, ab initio, que o trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. 
    No presente caso, conforme delineado acima, a il. Defesa pleiteia o trancamento da Ação Penal n. 1003396-70.2018.8.26.0152, ao argumento, em síntese, da ausência de justa causa para o seu prosseguimento, em virtude da suposta atipicidade dos fatos descritos na inicial acusatória. 
    No que concerne à justa causa, ressalte-se que o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal. 
    A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. 
    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. Não é exigida certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate: (…).
    Firmados esses pressupostos, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão recorrido para delimitação da quaestio sob exame (fls. 196-199, grifei): (…).
    In casu, conforme se depreende do excerto colacionado, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. 
    Destaca-se, nesse sentido, o que foi consignado no r. decisum que recebeu a exordial acusatória, a corroborar a constatação da eg. Corte estadual da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade no caso em tela, a justificar a continuidade da citada ação penal (fls. 40-41 - grifei): 
    ‘Do recebimento da denúncia quanto ao crime de peculato Primeiramente, é necessário destacar que, nesse momento processual, cumpre apenas analisar se a denúncia vem suportada por elementos suficientes de convicção, amparados por provas de materialidade e indícios suficientes de autoria. Verifico que tais elementos estão presentes na denúncia em relação ao delito de peculato. Há provas de materialidade, notadamente os atestados de frequência de fls. 411/456; o depoimento do síndico do Condomínio Residencial Vila Das Flores no sentido de que Jacilene ali trabalhava no mesmo horário de seu expediente junto à Prefeitura (fls. 65/66); os comprovantes de que ela trabalhou no referido local (fls. 67/74); o depoimento da Diretora Geral da Secretaria de Esportes no sentido de que nunca tinha visto Jacilene trabalhando no local (fls. 84/85); e as próprias declarações de Jacilene em sede de investigação (fls. 86/88). Também estão presentes indícios de autoria de todos os acusados. Em relação à Jacilene, reporto-me às provas de materialidade acima indicadas, as quais indicam que a ré teria praticado o crime de peculato. Quanto ao denunciado Ailton, destaca-se que ele assinou os atestados de frequência de fls. 411/432, os quais expressamente dispõem que Jacilene teve frequência normal nos períodos de 11/04/2013 a 10/01/2015. Quanto ao denunciado André Luis, destaca-se que este assinou os atestados de frequência de fls. 433/452, os quais expressamente dispõem que Jacilene teve frequência normal nos períodos de 11/01/2015 a 10/07/2016. Diante disso, verifica-se que, a princípio, os denunciados Ailton e André Luis teriam, em tese, concorrido para a prática do peculato, pois sem a assinatura destes no atestado de frequência não seria possível que a funcionária Jacilene recebesse seu salário (proveito do crime de peculato). Por fim, quanto ao denunciado José Marcos, salientem-se as declarações prestadas por Jacilene em sede investigativa, em especial o seguinte trecho: ‘Marcos Nena lhe disse que não precisava ir mais trabalhar na Prefeitura, eis que se lhe 'ajudasse', a ‘ajudaria’. Tal alegação indica que o denunciado José Marcos seria, em tese, o mentor intelectual do crime e o responsável por ajustar com os demais denunciados que estes deveriam assinar atestados de frequência falsos da servidora Jacilene. Diante de todos os elementos acima destacados, verifico que há justa causa para o exercício da ação penal quanto ao delito de peculato. Ainda, com relação ao delito em comento, a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, portanto não há de se falar em inépcia. Por fim, reputo preenchidos os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, salientando-se que os denunciados foram regularmente notificados, conforme o rito previsto nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Penal. Ante o exposto, RECEBO a denúncia de forma parcial, no tocante aos fatos que narram a figura típica descrita no artigo 312, caput, do Código Penal.’
    Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da citada ação penal por ausência de justa causa. 
    Como visto, ao contrário do que assevera a Defesa, foram trazidos aos autos de origem e descritos de forma amplamente substancial as fundadas razões e indícios veementes que sustentaram a ação penal movida em face do ora recorrente. 
    Ademais, a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, a qual pode se amoldar ao delito a ele imputado, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 
    Convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. (…).
    De mais a mais, o exame da tese defensiva de atipicidade dos fatos narrados na exordial acusatória, em virtude de suposta impossibilidade de configuração, na hipótese, das figuras típicas do peculato-apropriação, do peculato-desvio ou do peculato-furto, além de não ter sido tema de análise pela eg. Corte a quo no v. acórdão ora recorrido, demandaria ampla incursão no acervo probatório da ação penal, o que não se coaduna com a via mandamental eleita e com as hipóteses, excepcionais, de trancamento da ação penal. (…).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 34, XVIII, ‘b’, RISTJ. (fls. 266-276)’. 
    Consoante afirmado, o eg. Tribunal de origem consignou que havia elementos mínimos a ensejar a continuidade da persecução penal, asseverando que, ‘de plano, não restou demonstrada a inequívoca ausência de justa causa para a instalação da ação penal, pois presentes elementos indiciários mínimos a ensejar o recebimento da denúncia, que se encontra formalmente em ordem’ (fls. 197-198 - grifei). 
    Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, não é possível se reconhecer a ausência de justa causa para a ação penal ou atipicidade da conduta, devendo a ação penal ter prosseguimento, pois a sua propositura exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio in dubio pro societate. 
    Ademais, como também asseverado pela eg. Corte a quo, ‘e quanto à ausência de dolo ou culpa, tem-se que é matéria que demanda prova e será analisada pelo MM. Juízo a quo, no momento oportuno. Além de que, o elemento subjetivo do tipo não afasta os indícios de materialidade e de autoria que exsurgem dos autos’ (fl. 198 - grifei), não se podendo prosperar neste momento processual, destarte, a alegação defensiva de atipicidade dos fatos atribuídos ao ora agravante. 
    De mais a mais, o exame sobre a efetiva configuração, na hipótese, da tese defensiva de atipicidade da conduta do recorrente, além de não ter sido examinada pela eg. Corte a quo, ficando impedido, portanto, o seu exame neste recurso sob pena de indevida supressão de instância, demandaria amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório da ação penal em curso, o que é, repiso, incompatível com a via eleita. 
    Por derradeiro, acrescento que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte: (…).
      Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 6-17, e-doc. 15).
    9. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    10. O contorno fático delineado nos autos demonstra ser idônea a fundamentação pela qual se concluiu prematuro o trancamento da ação penal, devendo prosseguir o feito para que as instâncias competentes decidam quanto à responsabilidade penal imputada ao paciente, com ampla dilação probatória.
    Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que,  para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (…). 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da co